Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0705074-07.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial por ela anteriormente manejado (ID 18349689). Aponta omissão sob o argumento de que a decisão embargada se limitou a transcrever ementas de julgados sem se desincumbir do ônus de contrapor o contexto fático-probatório dos precedentes utilizados e o presente caso. Acrescenta que o recurso especial interposto visou impugnar o indeferimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário sobrestado, e não o sobrestamento do apelo constitucional propriamente dito. Insiste, pois, na inaplicabilidade dos precedentes colacionados no decisum impugnado à hipótese em análise. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios. Contrarrazões de ID 19827071. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, razão assiste à embargante, razão pela qual, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 18349689, e passo a proferir outra nos seguintes termos: I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO (TEMA 548). EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e pressupõe a demonstração dos requisitos da viabilidade do apelo nobre e plausibilidade do direito invocado, e do perigo da demora. II – A ausência de qualquer dos elementos autorizadores obsta a pretensão cautelar. III – Agravo interno não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 300 e 1.029, ambos do Código de Processo Civil, reiterando os argumentos lançados nas razões do agravo interno, no sentido de estarem presentes os requisitos – do perigo da demora e da probabilidade do direito – hábeis a concessão do pretendido efeito suspensivo com o objetivo de efetivar a matrícula da criança em creche da rede pública de ensino do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, sob amparo do entendimento firmado no enunciado 735 da Súmula do STF, já se manifestou no sentido de não ser cabível a interposição de apelo constitucional que tenha por objeto decisão de natureza precária, sujeita à modificação a qualquer tempo, sem caráter definitivo, tal como a hipótese presente, que se limitou a analisar a presença ou não dos pressupostos autorizadores para concessão de efeito suspensivo. Nesse sentido: REsp 1823278/SP; AgInt no TP 1.317/MG; AgInt no AREsp 1346554/MT. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019